Tribunal: STJ
Processo: 0512289-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065235 - SP(2025/0512289-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO DE ANDRADE GONCALVES
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE TORRES DA SILVA - SP487702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA
CONSUMO. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de réu condenado pelo delito de tráfico de drogas, previsto no
habeas corpus
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório formado pelos autos de
exibição e apreensão, constatação preliminar, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais
militares, colhidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para manter a condenação pelo
, da
afastando a tese de uso próprio; e (ii) saber se, em sede de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
, é possível desclassificar o delito de tráfico de drogas para porte de drogas para
habeas corpus
consumo pessoal (art. 28 da
com base em revaloração jurídica dos fatos, à
Lei n. 11.343/2006)
luz do precedente do Supremo Tribunal Federal que presume usuário até 40 g de cannabis sativa
na ausência de elementos concretos de mercancia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por auto de exibição e apreensão, auto de constatação
preliminar, laudos químico-toxicológicos definitivos e testemunhos coerentes e harmônicos dos
policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra que o réu trazia consigo,
sem autorização legal, 26 porções de maconha (23,6 g) e 6 porções de crack (0,7 g), já
fracionadas e acondicionadas para pronta entrega, evidenciando a destinação mercantil das
drogas.
4. As circunstâncias do caso concreto revelam indicativos de tráfico, notadamente a variedade de
entorpecentes (maconha e crack), o fracionamento em múltiplas porções individualizadas, a fuga
do acusado ao perceber a aproximação da viatura, o local previamente associado à prática de
comércio ilícito e coincidente com endereço onde já fora condenado por tráfico, de modo que a
alegação de uso próprio não se sustenta.
Documento eletrônico VDA55946826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d26cedd-a899-4048-bca3-b05c1a6cf814

5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando coerentes entre si, em
consonância com os demais elementos de prova e ausentes indícios de parcialidade, como
verificado na hipótese.
6. A pequena quantidade de drogas apreendida, isoladamente, não autoriza a desclassificação
para o
da
quando o contexto fático-probatório evidencia a traficância,
art. 28
Lei n. 11.343/2006
de modo que não há violação aos parâmetros fixados pelo Tema 506 do STF, o qual exige
análise multifatorial e admite afastar a presunção relativa de uso em presença de elementos
concretos de mercancia.
7. O acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte
de drogas para consumo pessoal demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A existência de variedade de entorpecentes, fracionamento em diversas porções, fuga do
agente, local associado ao comércio ilícito e histórico criminal anterior constitui conjunto
suficiente de indicativos de mercancia a justificar a manutenção da condenação pelo crime de
tráfico de drogas, afastando a tese de uso próprio, ainda que a quantidade apreendida não seja
expressiva.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerentes,
colhidos sob contraditório e em consonância com demais provas, são idôneos e suficientes para
embasar condenação por tráfico de drogas.
3. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal,
quando contraposta a conjunto probatório que indica mercancia, demanda reexame aprofundado
de fatos e provas, inviável na via estreita do
e do agravo regimental nele
habeas corpus
interposto.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28,
, e § 2o, e 33,
; Código
Lei n. 11.343/2006,
caput
caput
Penal, arts. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 (parâmetro quantitativo de cannabis sativa para
presunção relativa de uso); STJ, EDcl no HC n.
rel. Ministra Daniela Teixeira,
874.106/SP,
Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro
30/10/2024,
5/11/2024;
976.090/SP,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 4/6/2025,
DJEN
STJ, HC n.
rel. Ministro Sebastião Reis JúniorSexta Turma, j.
11/6/2025;
994.389/SP,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Ribeiro Dantas,
4/6/2025,
10/6/2025;
685.879/SP,
Quinta Turma, j.
DJe
26/10/2021,
4/11/2021; RE no AgRg no
rel.
AREsp n. 2.874.959/BA,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/12/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946826 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:25
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2d26cedd-a899-4048-bca3-b05c1a6cf814

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065235 - SP(2025/0512289-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO DE ANDRADE GONCALVES
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE TORRES DA SILVA - SP487702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA
CONSUMO. REEXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pela Defesa contra decisão monocrática que não conheceu de
impetrado em favor de réu condenado pelo delito de tráfico de drogas, previsto no
habeas corpus
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório formado pelos autos de
exibição e apreensão, constatação preliminar, laudos toxicológicos e depoimentos dos policiais
militares, colhidos sob o crivo do contraditório, é suficiente para manter a condenação pelo
, da
afastando a tese de uso próprio; e (ii) saber se, em sede de
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006,
, é possível desclassificar o delito de tráfico de drogas para porte de drogas para
habeas corpus
consumo pessoal (art. 28 da
com base em revaloração jurídica dos fatos, à
Lei n. 11.343/2006)
luz do precedente do Supremo Tribunal Federal que presume usuário até 40 g de cannabis sativa
na ausência de elementos concretos de mercancia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O conjunto probatório, composto por auto de exibição e apreensão, auto de constatação
preliminar, laudos químico-toxicológicos definitivos e testemunhos coerentes e harmônicos dos
policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, demonstra que o réu trazia consigo,
sem autorização legal, 26 porções de maconha (23,6 g) e 6 porções de crack (0,7 g), já
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

fracionadas e acondicionadas para pronta entrega, evidenciando a destinação mercantil das
drogas.
4. As circunstâncias do caso concreto revelam indicativos de tráfico, notadamente a variedade de
entorpecentes (maconha e crack), o fracionamento em múltiplas porções individualizadas, a fuga
do acusado ao perceber a aproximação da viatura, o local previamente associado à prática de
comércio ilícito e coincidente com endereço onde já fora condenado por tráfico, de modo que a
alegação de uso próprio não se sustenta.
5. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meio de prova
idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando coerentes entre si, em
consonância com os demais elementos de prova e ausentes indícios de parcialidade, como
verificado na hipótese.
6. A pequena quantidade de drogas apreendida, isoladamente, não autoriza a desclassificação
para o
da
quando o contexto fático-probatório evidencia a traficância,
art. 28
Lei n. 11.343/2006
de modo que não há violação aos parâmetros fixados pelo Tema 506 do STF, o qual exige
análise multifatorial e admite afastar a presunção relativa de uso em presença de elementos
concretos de mercancia.
7. O acolhimento da tese defensiva de desclassificação do crime de tráfico para o delito de porte
de drogas para consumo pessoal demandaria reexame aprofundado do acervo fático-probatório,
providência incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A existência de variedade de entorpecentes, fracionamento em diversas porções, fuga do
agente, local associado ao comércio ilícito e histórico criminal anterior constitui conjunto
suficiente de indicativos de mercancia a justificar a manutenção da condenação pelo crime de
tráfico de drogas, afastando a tese de uso próprio, ainda que a quantidade apreendida não seja
expressiva.
2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando coerentes,
colhidos sob contraditório e em consonância com demais provas, são idôneos e suficientes para
embasar condenação por tráfico de drogas.
3. A desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal,
quando contraposta a conjunto probatório que indica mercancia, demanda reexame aprofundado
de fatos e provas, inviável na via estreita do
e do agravo regimental nele
habeas corpus
interposto.
Dispositivos relevantes citados:
arts. 28,
, e § 2o, e 33,
; Código
Lei n. 11.343/2006,
caput
caput
Penal, arts. 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506 (parâmetro quantitativo de cannabis sativa para
presunção relativa de uso); STJ, EDcl no HC n.
rel. Ministra Daniela Teixeira,
874.106/SP,
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

Quinta Turma, j.
DJe
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro
30/10/2024,
5/11/2024;
976.090/SP,
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, j. 4/6/2025,
DJEN
STJ, HC n.
rel. Ministro Sebastião Reis JúniorSexta Turma, j.
11/6/2025;
994.389/SP,
DJEN
STJ, AgRg no HC n.
rel. Ministro Ribeiro Dantas,
4/6/2025,
10/6/2025;
685.879/SP,
Quinta Turma, j.
DJe
26/10/2021,
4/11/2021; RE no AgRg no
rel.
AREsp n. 2.874.959/BA,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16/12/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de LEANDRO DE ANDRADE
contra decisão monocrática que não conheceu do
(e-STJ, fls. 119-
GONÇALVES
habeas corpus
125).
A defesa sustenta que o caso comporta revaloração jurídica de quadro fático
incontroverso delineado pelas instâncias ordinárias, para sanar flagrante constrangimento ilegal,
invocando a aplicação do precedente do Supremo Tribunal Federal (Tema 506), que presume a
condição de usuário para até 40 g de
na ausência de elementos concretos de
cannabis sativa
mercancia, bem como a inexistência de petrechos, balança, anotações ou dinheiro trocado, além
de a quantidade apreendida (23,6 g de maconha e 0,7 g de crack) não revelar, por si, destinação
comercial.
Afirma que os depoimentos policiais, embora válidos, não registram a prática de
mercancia; que o local conhecido pela venda não autoriza, isoladamente, a presunção de tráfico;
e que a ínfima quantidade de crack (0,7 g) reforça o uso pessoal, com incidência dos princípios
da proporcionalidade e da intervenção mínima.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou sua submissão ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O agravo não comporta provimento.
A decisão agravada merece ser mantida pelos seus próprios fundamentos, por estar
em estrita consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte Superior, como se
demonstrará a seguir:
A Corte de origem condenou o paciente pelo delito de tráfico de drogas nos
seguintes termos:

"[...]
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

O recurso ministerial comporta provimento.
A materialidade do crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada pelo
auto de exibição e apreensão de fls.
auto de constatação preliminar de fls.
e pelos laudos químico-
11/12,
13/14
toxicológicos definitivos de fls.
e
os quais atestaram a natureza
65/67
68/70,
entorpecente das substâncias apreendidas:
23,6 gramas de maconha, acondicionados em 26 invólucros plásticos, e, 0,7 gramas
de crack (cocaína), acondicionados em 6 microtubos plásticos ("eppendorfs").
A autoria, de igual modo, é certa e recai sobre o apelado.
Os policiais militares Márcio Rogério dos Santos Boaro e Sérgio Adriano Dellapina
prestaram depoimentos seguros e harmônicos em ambas as fases da persecução penal
(fls.
e fls.
3/4
mídia).
122/131-
Narraram que, durante patrulhamento de rotina, foram informados por transeunte
sobre a ocorrência de tráfico de drogas no final da Rua 32, praticado por um
indivíduo "alto e magro", junto a um portão.
A informação anônima funcionou apenas como notitia criminis.
Ao diligenciarem no local indicado, especificamente em frente ao numeral 478 da
Rua Dom Benito Vila Marins, os agentes visualizaram o apelado, cujas
características físicas correspondiam às informadas, saindo do local. Ato contínuo, ao
perceber a aproximação da viatura policial, o apelado imediatamente empreendeu
fuga, correndo "adentrando no terreno indo sentido a sua casa" (fls.
mídia).
122/131-
Tal comportamento evasivo imediatamente anterior à abordagem, em local
previamente mapeado por notícia de comércio ilícito, aliado à correspondência física
com a descrição fornecida e ao conhecimento prévio do policial Sérgio sobre a
atuação do réu naquele ponto, configurou a fundada suspeita necessária a legitimar a
intervenção policial, independentemente da denúncia anônima.
A perseguição ininterrupta, iniciada em via pública após a clara demonstração da
fuga, estendeu-se para o interior do terreno, onde o réu foi alcançado e abordado
ainda na área externa (quintal), antes que adentrasse a edificação residencial,
conforme detalhado pelos policiais em juízo (fls.
mídia), sem notícia de
122/131-
ingresso na habitação propriamente dita, não havendo falar, assim, em violação de
domicílio.
Na busca pessoal, foram encontradas, acondicionadas no bolso de sua bermuda, 26
porções de maconha e 6 porções de crack. Conforme auto de exibição e apreensão,
apenas as substâncias entorpecentes foram localizadas e apreendidas, inexistindo nos
autos menção à apreensão de petrechos, dinheiro ou anotações, como
equivocadamente constou nas razões ministeriais.
Interrogado em juízo (fls.
mídia), o apelado admitiu a posse das 26 porções
122/131-
de maconha, reiterando a versão apresentada na fase policial (fl. 6) de que seriam
para consumo próprio, adquiridas momentos antes da abordagem. Contudo, negou a
propriedade das 6 porções de crack, afirmando desconhecer sua origem. Admitiu,
porém, as duas condenações anteriores por tráfico de drogas, uma delas referente a
fato ocorrido em sua residência mesmo endereço da abordagem atual e outra em
esquina próxima.
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

A negativa parcial do réu, especificamente quanto ao crack, mostra-se isolada e
inverossímil diante da prova oral colhida.
Ambos os policiais, de forma categórica e consistente em ambas as fases (fls.
5 e
3/4,
mídia), afirmaram ter encontrado ambas as drogas (maconha e crack), já
122/131-
fracionadas, juntas, no mesmo local o bolso da bermuda do apelado.
Assim, a versão defensiva carece de qualquer elemento mínimo de corroboração que
infirme a segura prova acusatória produzida sob o crivo do contraditório.
Os depoimentos dos agentes públicos, colhidos de forma regular e sem indícios de
parcialidade, são de suma importância e merecem total credibilidade, especialmente
quando corroborados por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.
[...]
Como visto, os testemunhos, colhidos sob as garantias processuais, mostram-se
verossímeis e alinhados com a prova material.
Diante desse quadro, com a devida vênia ao entendimento exarado na r. sentença, a
desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal não se
sustenta.
Embora a quantidade de maconha apreendida (23,6g), isoladamente considerada,
possa se situar em patamar quantitativo por vezes associado pela jurisprudência
superior à presunção relativa de uso, tal presunção cede inequivocamente diante das
demais circunstâncias do caso concreto, que indicam a destinação comercial dos
entorpecentes, nos termos do próprio § 2o do artigo 28 da Lei no 11.343/06.
Ainda que a quantidade global não seja expressiva, a variedade (maconha e crack), o
fracionamento em múltiplas porções individualizadas (26 + 6), a inequívoca tentativa
de evasão do réu ao notar a presença policial, e, o fato de a abordagem ter ocorrido
em local conhecido pela prática delitiva, que coincide com a residência do acusado,
mesmo local em que anteriormente praticou crime semelhante, que o levou a ser
condenado por tráfico, conformam conjunto coeso de indicativos de mercancia,
consoante orientação desta Câmara:
[...]
Reafirmando-se que a apreensão de porções fracionadas de drogas de espécies
diversas, ainda que em pequena quantidade, aliada ao comportamento do acusado e
ao seu histórico de envolvimento anterior com o tráfico, constitui conjunto de
indícios suficientes da destinação mercantil da substância, de forma que concluímos
não ser a ausência de petrechos para o tráfico determinante para afastar o tipo penal
do
da
art. 33
Lei 11.343/06.
Frise-se que o histórico criminal pretérito não influencia a comprovação do fato
atual, mas reforça a análise das circunstâncias de sua conduta no campo da política
criminal da pena.
A alegação de uso pessoal, nesse contexto fático específico, não convence.
Portanto, a reforma da sentença para condenar o apelado pelo delito previsto no
artigo 33, caput, da Lei de Drogas é medida de rigor.
Passo a dosar a pena.
Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da
a pena-base deve partir do mínimo legal de 5 (cinco) anos de
Lei no 11.343/06,
reclusão, e, pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

Verifica-se a existência de maus antecedentes, consubstanciados na condenação
definitiva registrada no processo no 0005387-94.2014.8.26.0619 (fls. 20 e 36), a qual
não caracteriza reincidência.
Tal circunstância judicial desfavorável justifica a exasperação da pena inicial.
Assim, elevo a pena-base em
(um sexto), fração usualmente adotada por esta
1/6
Câmara para valorar uma única circunstância negativa, fixando-a em 5 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão, e, 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na segunda fase, presente a circunstância agravante da reincidência, decorrente da
condenação transitada em julgado no processo no 0000025-30.2017.8.26.0612 (fls.
20 e 37), por crime de tráfico de drogas.
Milita em favor do réu a atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada e
parcial, pois admitiu a posse da maconha, embora negando a traficância e a posse do
crack, de modo que é aplicável a Súmula 545 do STJ, segundo a qual a confissão,
ainda que parcial ou qualificada, deve ser obrigatoriamente reconhecida para fins de
atenuação da pena.
Consoante entendimento sumulado (Súmula 630 do STJ, com redação atualizada
pelo Tema 1.194), tal confissão deve atenuar a pena, mas em patamar inferior ao da
confissão plena.
Considerando a preponderância da agravante da reincidência, em
ante a
1/6,
multirreincidência do réu, verificada pela condenação no processo no 0000025-
30.2017.8.26.0612, somada à condenação utilizada na 1a fase como maus
antecedentes - proc. no 0005387-94.2014.8.26.0619, a atenuante da confissão
espontânea ainda que qualificada e parcial deve ser reconhecida, fixando-se a fração
de
conforme orientação do
e ponderando as frações usualmente
1/12,
Tema 585/STJ,
aplicadas, a pena intermediária resulta em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e
cinco) dias de reclusão, e, pagamento de 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa.
Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição. Inaplicável a causa
especial de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da
pois o
Lei no 11.343/06,
apelado não preenche os requisitos legais cumulativos.
A presença de maus antecedentes e, sobretudo, da reincidência específica em crime
de tráfico, demonstra a dedicação do acusado a atividades criminosas, impedindo a
concessão do redutor.
Assim, torno definitiva a pena em 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco)
dias de reclusão, e, 632 (seiscentos e trinta e dois) dias-multa, no valor unitário
mínimo legal.
Fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade,
com fundamento no artigo 33, §2o, alínea 'b', e § 3o, do Código Penal.
A escolha do regime mais gravoso justifica-se não apenas pelo quantum da pena
superior a 4 anos, mas também pela reincidência específica do apelado e pela
presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes por crime
idêntico).
Ademais, a apreensão de duas espécies de entorpecentes, já fracionadas para venda,
aliada ao fato de ter sido o acusado detido no mesmo ponto usado em ocasião
anterior para a prática do mesmo tipo de crime, demonstra concreta insuficiência de
regime mais brando para a reprovação e prevenção do ilícito penal.
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

Pelas mesmas razões pena superior a 4 anos e reincidência , é incabível a substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, I e II, do Código
Penal), bem como a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
Colocado isso, dá-se provimento do recurso ministerial para reformar a r. sentença e
condenar LEANDRO DE ANDRADE GONÇALVES como incurso no artigo 33,
caput, da
à pena de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco)
Lei no 11.343/06,
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e, ao pagamento de 632 (seiscentos e
trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo legal." (e-STJ, fls. 19-27; sem
grifos no original)

Quanto à pretensão de absolvição ou de desclassificação do delito do
,
art. 33, caput
da
para o delito do
da mesma lei, verifica-se, do conjunto probatório,
Lei n. 11.343/2006
art. 28
a existência de testemunhos seguros dos policiais militares, coerentes entre si e colhidos sob o
crivo do contraditório, somados ao auto de exibição e apreensão, ao auto de constatação
preliminar e aos laudos químico-toxicológicos definitivos, de que o réu trazia consigo, sem
autorização legal, 26 porções de maconha (23,6g) e 6 porções de crack (0,7g), já fracionadas
Consta, ainda, que o acusado empreendeu fuga ao
e acondicionadas para pronta entrega.
perceber a aproximação da viatura, em local previamente associado à prática de comércio
. Nesse quadro, a
ilícito e coincidente com endereço em que já fora condenado por tráfico
alegação de uso próprio não se sustenta, à luz das circunstâncias do caso concreto indicadas pelo
§ 2o do
da
impondo-se a manutenção da condenação pelo
art. 28
Lei n. 11.343/2006,
art. 33,
caput, da Lei de Drogas, diante do conjunto coeso de indicativos de mercancia.
Vale anotar, ainda, que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em
harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como ocorreu na hipótese.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS EM UNIDADE PRISIONAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIÁVEL.
VÁLIDO
O
DEPOIMENTO
DOS
AGENTES
PENITENCIÁRIOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA
CONSUMO
PESSOAL.
IMPOSSIBILIDADE.
OUTRAS
PROVAS
DA
TRAFICÂNCIA, ALÉM DA QUANTIDADE (41,12 GRAMAS DE COCAÍNA).
TENTATIVA DE INGRESSO NO PRESÍDIO COM 6 EMBALAGENS DE
DROGAS NO ORGANISMO. PACIENTE CUMPRIA PENA EM REGIME
SEMIABERTO.
RETORNO
DO
TRABALHO
EXTERNO.
AGRAVO
IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado por tráfico de drogas,
com pena de 7 anos, 11 meses e 8 dias de reclusão, além de 793 dias-multa, por
transportar 41,12g de cocaína em unidade prisional, quando retornava do trabalho
externo (regime semiaberto). Defesa alega fragilidade das provas e requer
absolvição. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste na validade das provas testemunhais dos agentes
penitenciários e na possibilidade de desclassificação do crime de tráfico para uso
pessoal. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação baseou-se em provas materiais e testemunhais, incluindo
depoimentos de agentes penitenciários sob o crivo do contraditório, que flagraram o
paciente transportando no organismo 6 embalagens de cocaína, após passar pelo
aparelho body scanner no retorno ao presídio do trabalho externo.
4. Não é possível desclassificar a conduta para o crime de porte de drogas para
consumo próprio (art. 28 da
, porque, ainda que a quantidade de
Lei n. 11.343/2006)
droga não seja expressiva (41,12 gramas de cocaína), consta na sentença que o
contexto, isto é, além da quantidade e qualidade do produto, o local em que foi
localizado - penitenciária, na qual, o paciente cumpria pena em regime semiaberto -
encerram circunstâncias que, analisadas em conjunto, induzem à certeza da
destinação ao comércio.
5. A jurisprudência reconhece a validade dos depoimentos de agentes públicos como
prova idônea, desde que não haja indícios de parcialidade. IV. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL E, NESSE
CONTEXTO, IMPROVIDO.
(EDcl no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
874.106/SP,
julgado em
DJe de
)
30/10/2024,
5/11/2024.

Portanto, apoiada a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes em prova
suficiente, o acolhimento da tese de desclassificação para a conduta prevista no
da
art. 28
demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em
Lei n. 11.340/2006
habeas corpus
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
976.090/SP,
Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJEN de
HC
4/6/2025,
11/6/2025;
994.389/SP,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
4/6/2025,
10/6/2025;
AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
685.879/SP,
DJe de
)
26/10/2021,
4/11/2021.
Por fim, anote-se que é incabível o entendimento firmado pelo E. STF quando do
julgamento do RE 635.659 (Tema 506).
Em que pese a pequena quantidade de droga apreendida, o que, a princípio, poderia
levar à possibilidade de enquadramento da conduta ao decidido pelo STF no RE 635.659, extrai-
se do acórdão impugnado que, no contexto da apreensão de entorpecentes com o agravante, é
evidente a prática da traficância.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

DIREITO PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.
(RE No
). TRÁFICO DE DROGAS.
TEMA 506/STF
635.659-RG/SP
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28,
.
LEI No 11.343/2006)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE PROVA
ROBUSTA
E
JUDICIALIZADA
PARA
A
CONFIGURAÇÃO
DA
TRAFICÂNCIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART. 155
DO CPP E DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA
DESCLASSIFICAÇÃO. REAFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de juízo de retratação, determinado pela Vice-Presidência desta Corte
com base no Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE no
), para reavaliar a desclassificação do crime de tráfico de drogas em
635.659-RG/SP
posse para consumo pessoal, anteriormente mantida por esta Turma em agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em determinar se o acórdão proferido por esta Turma, que manteve a
desclassificação do crime de tráfico de drogas em posse para consumo pessoal,
diverge ou se alinha com o Tema 506 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 506 da Repercussão Geral, embora focado inicialmente na cannabis
sativa, estabelece diretrizes essenciais para a distinção entre uso e tráfico de
entorpecentes, exigindo uma análise multifatorial e contextualizada, além de
elementos probatórios robustos e judicializados que demonstrem o elemento
subjetivo do tipo penal do tráfico, qual seja, a intenção de difundir a droga. A tese
ressalta que a mera quantidade ou tipo de droga não é, isoladamente, determinante,
admitindo uma presunção relativa de usuário para certas quantidades e enfatizando a
necessidade de elementos concretos para afastar essa presunção.
4. No caso em análise, a desclassificação da conduta para posse para consumo
pessoal decorreu da constatação de que a acusação não se desincumbiu do ônus de
provar o elemento subjetivo do tráfico sob a garantia do contraditório e da ampla
defesa.
5. A ausência de prova cabal e judicializada da traficância, conforme as exigências
do devido processo legal e da presunção de inocência, levou à correta manutenção da
desclassificação.
6. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça está em sintonia com o ponto 5 do
Tema 506 da Repercussão Geral do STF, que exige prova robusta e judicializada
para afastar a presunção de uso pessoal e caracterizar o tráfico ilícito de
entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Acórdão recorrido mantido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de elementos concretos e judicializados que indiquem a intenção de
mercancia impõe a desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal,
em observância ao princípio do in dubio pro reo. 2. O acórdão do Superior Tribunal
de Justiça está em sintonia com o ponto 5 do Tema 506 da Repercussão Geral do
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

STF, que exige prova robusta e judicializada para afastar a presunção de uso pessoal
e caracterizar o tráfico ilícito de entorpecentes.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPP,
VII;
arts. 28 e 33.
art. 155;
art. 386,
Lei no 11.343/2006,
Jurisprudência relevante citada:STF, RE
Tema 506 da Repercussão
635.659-RG/SP,
Geral; STJ, AgRg no
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
AREsp 2.297.428/MG,
em 23.05.2023; STJ, HC
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
723.664/PR,
julgado em 10.05.2022.
(RE no AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.874.959/BA,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55061612 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:56
Código de Controle do Documento: 1d6fdccf-f0e8-41f8-b7b0-35a9cea45e84

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.235 / SP
Número Registro: 2025/0512289-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002377220258260619 552412025
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : GUSTAVO HENRIQUE TORRES DA SILVA
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE TORRES DA SILVA - SP487702
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: LEANDRO DE ANDRADE GONCALVES
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LEANDRO DE ANDRADE GONCALVES
ADVOGADO : GUSTAVO HENRIQUE TORRES DA SILVA - SP487702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55914602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: cf63ca60-cc0b-48b1-bc3e-1a28891616ae

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:44:06
Código de Controle do Documento: cf63ca60-cc0b-48b1-bc3e-1a28891616ae